Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. OPERAÇÕES REALIZADAS COM SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia em perquirir se há a responsabilidade objetiva do banco apelado pelos danos decorrentes de fraude perpetrada em operações bancárias, fato suficiente para configurar o dano material e moral pretendido.
2. Em sendo verificado que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o) e do enunciado de súmula n. 297 do STJ, conclui-se que há típica relação de consumo, devendo o caso concreto ser analisado sob o viés da legislação consumerista.
3. A responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC c/c art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
4. O autor narra que o suposto atendente desligou e realizou duas transações bancárias: uma transferência entre contas no valor de R$ 39.980,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta reais) e um empréstimo bancário-CDC, no valor de R$ 96.673,35 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos). Afirmou ainda, que no dia 26/01/2022, registrou Boletim de Ocorrência e compareceu à agência para contestar as transações, tendo o requerido/apelado negado os pedidos em 28/01/2022.
5. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo, bem similar ao comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta transação fraudulenta, a vítima acredita estar em contato com a instituição financeira pelo número de telefone que aparece no celular, sendo do canal de atendimento do banco, motivo pelo qual informa os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ocorrência, inclusive senha pessoal.
6. Embora a sentença tenha fundamentado a improcedência dos pedidos em culpa exclusiva do autor, o que afastaria o nexo de causalidade entre os fatos narrados e a conduta da ré/recorrida, é certo que os danos causados ao autor se deram por falha na prestação de serviços, diante da ausência de fornecimento de segurança adequada nas transações bancárias, pois o golpe aplicado foi realizado do mesmo modo que o serviço é prestado pela instituição financeira o que incutiu no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com o banco.
7. Ademais, foi realizada uma transferência entre contas no valor de R$ 39.980,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta reais) e um empréstimo bancário-CDC, no valor de R$ 96.673,35 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos); situação que claramente foge ao padrão de consumo do autor.
8. Esse tipo de golpe somente ocorre porque a instituição financeira não promove a segurança esperada em suas transações e, diante da completa ausência de controle e segurança, é negligente ao realizar o monitoramento e fiscalização de operações financeiras atípicas e que fogem o perfil de consumo do correntista.
9. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à autora (art. 14 do CDC), não havendo que se falar em inaplicabilidade do enunciado de súmula 479 do STJ.
10. Quanto ao pedido de condenação na repetição do indébito, a Corte Especial do STJ firmou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608). Nesse aspecto, tenho que a conduta do banco não foi contrária a boa-fé e não houve ausência de engano justificável, tendo em vista a fraude praticada, razão pela qual tenho que a restituição deve se dar na forma simples.
11. Também não prospera o requerimento de danos morais. Isso porque o dano moral somente se evidencia em situações de clara violação de direito da personalidade, o que não ocorreu no caso.
12. Apelação conhecida e provida em parte.